Tribunal: STF
Processo: ADI 4504
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-10-04
Data de publicação: 2019-10-04

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 29/2010 DO PARANÁ. PREJUÍZO DA AÇÃO QUANTO AOS §§ 15 E 16 DO ART. 45 E AO § 5º DO ART. 47 DA CONSTITUIÇÃO DO PARANÁ E AO ART. 61 DOS ATOS DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. REGIME REMUNERATÓRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA ESPECIAL DE ADVOGADO DOS PODERES EXECUTIVO, LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO DO PARANÁ. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO TERMO “EXECUTIVO” E DA EXPRESSÃO “E JUDICIÁRIO”. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PREJUDICADA E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROCEDENTE.